Tribunal: TCU
Processo: 036.156/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Outras áreas, apurar indícios de irregularidades em abertura de contas e concessão de crédito Pessoa Física (PF), na agência Comendador Soares/RJ, bem como em reemissão de cartões de débito e movimentações financeiras, na agência Top Shopping/RJ, ambas vinculadas à Superintendência Regional Rio de Janeiro Oeste/RJ (2592), com responsabilidade atribuída ao ex-empregado Caetano Camardella Neto, matrícula funcional 099.043-9. (no da TCE no sistema: 1478/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Caetano Camardella Neto (CPF XXX.674.547-XX), Gerente de Atendimento Pessoa Física da aludida instituição bancária à época de práticas de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos nas agências Comendador Soares/RJ e Top Shopping/RJ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Caetano Camardella Neto, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, as contas do Sr. Caetano Camardella Neto, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/2014 1.743,18 17/7/2014 36.158,96 4/8/2014 6.648,86 9/8/2014 10.168,90 28/9/2014 11.700,16 30/9/2014 24.723,71 2/10/2014 8.185,63 13/10/2014 157.105,12 16/10/2014 24.772,76 29/10/2014 5.565,28 4/11/2014 49.255,18 2/12/2014 72.104,01 5/12/2014 3.562,13 13/12/2014 32.014,07 26/12/2014 15.039,72 27/12/2014 3.000,00 28/12/2014 3.000,00 29/12/2014 4.500,00 30/12/2014 3.200,00 31/12/2014 3.000,00 1/1/2015 2.860,00 2/1/2015 1.500,00 3/1/2015 1.500,00 4/1/2015 1.500,00 5/1/2015 1.500,00 6/1/2015 70,00 7/1/2015 1.560,00 15/1/2015 1.500,00 16/1/2015 1.500,00 17/1/2015 1.500,00 18/1/2015 1.500,00 19/1/2015 1.500,00 20/1/2015 1.500,00 21/1/2015 1.500,00 22/1/2015 1.500,00 23/1/2015 1.500,00 24/1/2015 1.500,00 25/1/2015 1.500,00 26/1/2015 1.500,00 27/1/2015 1.500,00 28/1/2015 1.500,00 29/1/2015 1.500,00 30/1/2015 1.500,00 31/1/2015 1.500,00 1/2/2015 1.500,00 2/2/2015 1.500,00 3/2/2015 1.500,00 4/2/2015 1.500,00 5/2/2015 1.500,00 6/2/2015 1.500,00 7/2/2015 1.500,00 8/2/2015 1.500,00 9/2/2015 1.500,00 10/2/2015 1.500,00 11/2/2015 1.500,00 12/2/2015 1.500,00 19/2/2015 1.500,00 20/2/2015 1.500,00 21/2/2015 1.500,00 22/2/2015 1.500,00 23/2/2015 1.500,00 24/2/2015 1.500,00 25/2/2015 1.500,00 26/2/2015 1.500,00 27/2/2015 6.000,00 28/2/2015 6.000,00 1/3/2015 6.000,00 2/3/2015 6.000,00 3/3/2015 6.000,00 4/3/2015 4.500,00 5/3/2015 470,00 17/3/2015 1.500,00 18/3/2015 1.500,00 19/3/2015 1.500,00 15/4/2015 1.500,00 16/4/2015 1.500,00 17/4/2015 1.500,00 27/9/2015 27.081,94 9.3. aplicar ao Sr. Caetano Camardella Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal, ao responsável em epígrafe e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis, esclarecendo a esses destinatários que o inteiro teor desta deliberação, incluindo o Relatório e o Voto que a fundamentam, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso requerido, esta Corte de Contas poderá fornecer as correspondentes cópias, de forma impressa, sem custos; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução/TCU 259, de 7/5/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados neste Tribunal podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.